Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, de modo especial das razões recursais, verifica-se que os apelantes apresentaram fundamentos fáticos e jurídicos que não foram objeto da petição inicial. De fato, os recorrentes defendem a nulidade do certame, por suposta ausência de previsão em seu edital da possibilidade de impugnar o resultado no processo seletivo simplificado, baseando-se no capítulo da sentença referente aos autos de n. 718703-31.2021.8.07.0001. Desta forma, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de cinco dias, sobre a inovação recursal, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 1o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 31/08/2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912